Tribunal: STF
Processo: Rcl 85073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, i, do CPC. HC 185.913/DF. súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Reclamação a que se nega seguimento. Concessão de habeas corpus de ofício. 



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Recurso Especial nº 2.185.730/SP, teria violado a decisão proferida no HC 185.913/DF, por “não encaminhar os autos à Subprocuradoria Geral da República para análise de viabilidade de acordo de não persecução penal e determinar que o Reclamante fosse à primeira instância buscar eventual solução consensual benéfica”.



    Narra a inicial que o Reclamante foi condenado em primeira instância pelos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 90 da Lei nº 8.666/1993 e 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, em continuidade delitiva. Em segunda instância, sua punibilidade foi extinta em relação à imputação de quadrilha e absolvido do crime de fraude à licitação, mantendo-se a condenação apenas pelo delito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967. Posteriormente, interpôs recurso especial que foi parcialmente conhecido, mas sem manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de ANPP, e o Ministro Relator negou provimento sem tratar da questão.



    Sustenta que “foram interpostos novos Recursos pelos então patronos do Reclamante e, mais recentemente, foi protocolada por esta recém-constituída Defesa uma Petição avulsa requerendo, em consonância com o quanto definido no HC 185.913/DF, bem como pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.098, a pronta remessa dos autos à Subprocuradoria Geral de Justiça para análise de viabilidade de ANPP (doc. 9)”. 



    Contudo, o Vice-Presidente do STJ entendeu que não tinha atribuição para deliberar sobre o tema, determinando o arquivamento da petição e sugerindo que a negociação do acordo fosse pleiteada na primeira instância.



    Aduz que tal posicionamento contraria o entendimento consolidado pelo STF, que definiu a competência da instância em que o processo se encontra para análise do ANPP, não podendo a Vice-Presidência do STJ se recusar a examinar o pedido sob o argumento de incompetência. Destaca que o Reclamante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para celebração do ANPP, pois é primário, o crime imputado prevê pena inferior a quatro anos, e não houve violência ou grave ameaça.



    Requer a procedência da reclamação, para “que os autos sejam devolvidos ao e. STJ para que a Subprocuradoria Geral da República analise a pertinência de oferecimento de ANPP, nos termos já decidido no HC nº 185.913/DF”. 



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 13):



    “1. Trata-se de pedido (fls. 74-81 do expediente avulso) de remessa dos autos à Subprocuradoria-Geral da República para análise sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP. 



    2. No caso, não obstante as providências já adotadas no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, verifica-se que o pleito em tela não pode ser processado, uma vez que a matéria objeto da petição não se enquadra nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ). Nesse sentido:



    (...)



    3. Ademais, os autos já baixaram à origem e lá, se for o caso, deverá ser pleiteado o ANPP. 



    4. Arquivem-se os presentes autos de expediente avulso, dispensado o envio de novas petições, considerando o decurso do prazo da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.”



    No caso dos autos, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 15/09/2025, enquanto a presente reclamação foi ajuizada apenas em 23/09/2025.



    Dessa forma, a presente reclamação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão impugnada, o que compromete de plano sua admissibilidade, por expressa vedação legal e jurisprudencial. Permitir o prosseguimento da presente demanda implicaria utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou revisão criminal, finalidade para a qual não se presta esse instrumento processual.



    Consoante dispõe o § 5º, inciso I, do referido artigo 988 do CPC, é inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado a decisão apontada como violadora de decisão desta Corte. 



    O entendimento pacificado desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, corrobora essa limitação:



    Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, o que é inviável em sede de reclamação.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015). No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Portanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la em ação rescisória ou revisão criminal. 



    Entretanto, embora a reclamação em si não seja admissível, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, afirmou que o pedido de ANPP pode ser requerido até o trânsito em julgado, conforme ocorreu no caso em exame. 



    O fato de esta reclamação ter sido ajuizada após o trânsito em julgado não impede que o direito ao ANPP seja considerado e, se for o caso, analisado pela instância competente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, mas concedo habeas corpus de ofício para assegurar o direito do reclamante à análise da viabilidade do ANPP, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Considerando que o Excelentíssimo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça esclareceu que os autos já se encontram na 1ª instância, a providência relativa à análise do ANPP - excepcionalmente - lá será adotada.



    Comunique-se ao Juízo onde atualmente tramita o feito para que tome as providências necessárias, em conformidade com o que foi decidido no HC 185.913/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente